Tribunal: TJDFT
Processo: 0732593-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0732593-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARISTELA JOAQUINA DE ARAUJO AGRAVADO: ESMERALDA GOMES PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora e expediu alvará eletrônico dos valores bloqueados em favor da exequente. Não há pedido de liminar. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça (ID 244240010, origem). Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária no prazo legal, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)